Tribunal: STF
Processo: HC 246358
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jovita Ribeiro da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 942.914/GO nos seguintes termos:   



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOVITA RIBEIRO DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (Apelação n. 1000307-26.2020.4.01.3506). 



    Depreende-se dos autos que, no primeiro grau de jurisdição (e-STJ fls. 138/143), a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal (estelionato majorado). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento à apelação defensiva, a fim de reduzir o valor da pena de multa para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos de acórdão assim ementado (e-STJ fls. 42/43): 



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 171, § 3º, C/C ART. 71, AMBOS DO CP. ESTELIONATO MAJORADO. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLODEMONSTRADO. DOSIMETRIA. AJUSTES. VALOR DOS DIAS MULTA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DAPENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPARAÇÃO DO DANO. CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. A configuração do delito de estelionato demanda a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo, consistente na vontade do agente de se apropriar de vantagem ilícita pertencente a outrem, causando prejuízo, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, aplicando-se a causa de aumento do parágrafo 3º quando o crime é cometido contra entidade de direito público. 2. Materialidade e autoria do delito de estelionato majorado comprovadas nos autos. Dolo específico caracterizado pela intenção de obter vantagem ilícita. Não há falar na inexistência, ou na insuficiência de provas a embasar a prolação de sentença condenatória. 3. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), previsto no art. 71 do CP, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. (Precedente do STJ). 4. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a fim de atender ao binômio necessidade-suficiência. 5. Dosimetria ajustada de acordo com os parâmetros dos artigos 59 e 68 do Código Penal e em respeito aos critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. 6. Apelação provida em parte. 



    No presente writ, a defesa alega, inicialmente, que "é perfeitamente aplicável, no presente caso, o princípio da insignificância, o que implica o reconhecimento da atipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição da Ré, conforme preconiza o artigo 386, III, do Código de Processo Penal (CPP)" (e-STJ fl. 8).  



    Afirma que "a paciente quando adentrou-se em 2011 ao programa social bolsa família se encontrava na situação de pobreza e vulnerabilidade e preenchia todos os requisitos necessários para o recebimento desse benefício, [...] e após atravessar muitas dificuldades conseguiu se eleger vereadora naquela municipalidade em 2013, sua condição social fora sim alterada em razão de ter sido eleita, contudo, em nenhum momento foi apresentado provas de que a mesma tenha agido de modo irregular, e que de algum modo tenha agido com dolo, visando obter vantagem ilícita, o fato da percepção do benefício ter se dado, após por mérito próprio a paciente ter conseguido vencer a situação de pobreza na qual se encontrava, e por falha na análise dos dados não ter sido constatado esse fato, e de ofício não terem cancelado o pagamento desse benefício por conta própria" (e-STJ fls. 12/13). 



    Sustenta, ainda, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois o fato – solicitação da inscrição da paciente no programa social – se consumou em 23/12/2011 e a denúncia foi recebida apenas em 10/3/2020. 



    Ao final, requer: 



    a) concessão da ORDEM, initio litis e inaudita altera pars para determinar o sobrestamento da ação principal e da ação do cumprimento da pena, ante a presença dos requisitos autorizadores excepcionais do periculum in mora e o fumus bonis iuris, suspendendo os efeitos da condenação até a analise final do mérito, ante a excepcionalidade do caso, e do risco ao resultado útil do processo; 



    b) No mérito, a confirmação da medida liminar e a declaração a prescrição da pretensão punitiva estatal e por consectário lógico, a execução da pena, assim como pugna pela declaração de inexistência de crime tipificado no artigo 171, § 3°, e art. 71 do CPP, bem como a nulidade do processo desde a interposição da apelação contra a sentença de primeiro grau, a fim de que se determine a intimação do paciente para que manifeste interesse em ser defendido por advogado particular ou defensor público estadual, ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente habeas corpus, suspendendo-se inclusive os prazos para interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias (STJ e STF). Por fim, que seja confirmada a medida liminar pleiteada julgando nulo o feito do momento da interposição do recurso de apelação em diante, atingindo-se o acórdão a sentença. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). 



    A propósito: [...]. 



    Conforme revela o andamento processual disponível no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (https://www.trf1.jus.br/, acessado em 4/9/2024), o trânsito em julgado do acórdão da apelação criminal ocorreu em 18/12/2023, muitos meses antes do protocolo do presente habeas corpus. 



    Nesse contexto, não se deve conhecer de writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, por não ter a defesa ajuizado a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão da ordem de ofício. 



    Com efeito, a tese de prescrição da pretensão punitiva não foi apreciada no acórdão impugnado, circunstância que, por si só, já obstaria a análise da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, ao passo que o exame das alegações no sentido da ausência de demonstração do elemento subjetivo do tipo demandaria aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida inadmitida na via estreita do habeas corpus. 



    Por fim, quanto ao pleito de absolvição por atipicidade material da conduta, "esta Corte Superior é refratária à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público (art. 171, § 3º, do Código Penal), haja vista a maior reprovabilidade da conduta, que atenta contra o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública" (AgRg no REsp n. 1.335.363/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 7 – grifei).   



    Neste writ, o impetrante requer:   



    Ante o exposto, pelas circunstâncias do caso concreto, é a impetração desta ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente JOVITA RIBEIRO DA SILVA, é o remédio competente e via eleita apta a sanar as ilegalidades acima apontadas, razão porque, com espeque no artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal; artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do CPP, requer: 



    a) concessão da ORDEM, initio litis e inaudita altera pars para determinar o sobrestamento da ação principal e da ação do cumprimento da pena, ante a presença dos requisitos autorizadores excepcionais do periculum in mora e o fumus bonis iuris, suspendendo os efeitos da condenação até a análise final do mérito, ante a excepcionalidade do caso, e do risco ao resultado útil do processo; 



    b) No mérito, a confirmação da medida liminar e que seja declarada inexistência de crime tipificado no artigo 171, § 3°, e art. 71 do CPP, bem como a nulidade da sentença de primeiro grau. Por fim, que seja confirmada a medida liminar pleiteada julgando nulo o feito, atingindo-se o acórdão e a sentença. 



    c) Juntada da Procuração e documentos pessoais da paciente e laudos médicos; 



    d) Juntada da cópia do acórdão oriundo da APELAÇÃO CRIMINAL (417) n. 1000307-26.2020.4.01.3506; 



    e) Juntada de Cópia do HC n. 942.914/GO; Por fim nobre julgador, respeitosamente, requer que todos os atos, publicações e intimações alusivos ao feito sejam feitas em nome dos seus mandatários e que figurem os nomes das partes e de seus advogados, contendo ainda o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do artigo 272, parágrafo 2°, da Lei n° 13.105/2015, no que for aplicável, e, com fundamento no artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade.   



    É o relatório necessário. Decido.     



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.     



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 942.914/GO (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.   



    Nessa mesma direção:    



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)      



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).   



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023 – grifei).   



    Nessa perspectiva:   



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).   



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator